Tribunal: TJDFT
Processo: 0700646-60.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700646-60.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILDEVARDE ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu em parte a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a submeter o autor agravante a procedimento cirúrgico denominado CE - VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUOCARBONO/GLE0 DE SILICONE/ENDOLASER, prescrito em razão do diagnóstico de descolamento de retina. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Conheço do presente recurso nos termos do art. 80, I, do regimento Interno das Turmas Recursais. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque o laudo médico que instrui a petição inicial não indica a existência de risco de morte, ou mesmo de perigo iminente e concreto de agravamento do quadro de saúde do agravante. Sequer o perigo de perda de visão foi mencionado no laudo. Em que pese a classificação no SISREG seja vermelha, que indica emergência, a concessão da medida antecipatória ao agravante pode gerar severos prejuízos a pacientes com quadro mais grave, alterando a posição da lista de espera. Demais disso, a inclusão ocorreu em 09/03/2023, não se configurando grave omissão estatal no caso. Portanto, não há no momento elementos que justifiquem a existência do perigo de dano ou mesmo de risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 10 de abril de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora